Tribunal: TJMT
Processo: 1019416-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019416-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 045.594.901-80 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- FURTO, ESTELIONATO, TRÁFICO DE DROGAS [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - PENAS UNIFICADAS - INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUIZO SINGULAR - CUMPRIMENTO DE MAIS DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DAS PENAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DO DECRETO E CRIME “APURADOS EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS” - PEDIDO DO BENEFÍCIO -
REQUISITO OBJETIVO - NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS PENAS PELOS CRIMES COMUNS E 2/3 (DOIS TERÇOS) PELOS CRIMES IMPEDITIVOS -
LITERALIDADE DO ARTIGO - EXIGÊNCIA DAS FRAÇÕES DE CADA PENA -
UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS
PENAS PARA CONCESSÃO - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A literalidade do artigo
art. 12, parágrafo único, do
Decreto no 9.246/2017 pressupõe o adimplemento das frações previstas para cada uma das penas restritivas de direitos impostas, consoante entendimento do c. STJ. (HC no 506.165/DF; AgRg no HC no 565.641/MG)

Se as condenações do agravante
,
somadas, ultrapassam 8 anos de reclusão
, afigura-se inviabilizada
a concessão do
indulto
, visto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto (TJMT, N.U 1014713-82.2020.8.11.0000).

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1019416-56.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0000447-27.2011.8.11.0064), que indeferiu pedido de indulto em condenações por furto, estelionato, tráfico de drogas [com envolvimento de adolescente], tráfico de drogas e receptação, relativo à pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art.s 155 e 171 do CP,

art.
33 c/c art. 40, VI e

art.
33,
caput
, todos da Lei no 11.343/06 e art. 180 do CP – (19/21).

O agravante sustenta preencher os requisitos do indulto relativos aos crimes patrimoniais porque: 1)
“à época de publicação do Decreto, tinha cumprido mais de 40% de sua reprimenda”
; 2)
“os crimes foram apurados em ações penais diversas, de modo que impossível o reconhecimento do concurso”.

Pede provimento para que seja concedido indulto (fls. 10/13).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 30/35).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 5/6).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Irresignação defensiva, contra decisão do magistrado de piso nos autos de execução penal n°. 0000447-27.2011.8.11.0064, que indeferiu a concessão do indulto de dezembro de 2017 em relação aos crimes comuns – Inviabilidade – In casu, a decisão deve manter-se irretorquível, porquanto o apenado não preenche devidamente o requisito necessário à concessão do benefício, visto que não cumpriu 2/3 (dois terços) do crime impeditivo até 25/12/2017 - “Se o condenado não preenche os requisitos exigidos pelo Decreto no. 9.246/2017, não cumprindo 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo não pode ser beneficia - do pelo indulto de pena. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0694.09.056769-4/005) - Pelo desprovimento do agravo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 44/49)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

-
2 (dois) anos de reclusão por
furto e estelionato - art. 155 e art. 171, ambos do CP -, cometido em 19.9.2007, na Comarca de Pedra Preta, cuja sentença transitou em julgado em 14.7.2008
(SEEU NU 0000447-27.2011.8.11.0064);

- 7 (sete) anos reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente – art.
33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06 –,
praticado em 4.3.2009, na Comarca de Pedra Preta, com trânsito em julgado em 3.11.2010 (
SEEU NU 0000447-27.2011.8.11.0064);

- 7
(sete) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, pelo cometimento de
tráfico de drogas e receptação – art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 180 do CP –,
em 22.2.2017, na Comarca de Pedra Preta, com trânsito em julgado em 4.4.2018 (
SEEU NU 0000447-27.2011.8.11.0064).

Em 4.2.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Denota-se que o recuperando possui 12 (doze) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de condenação por crime equiparado a hediondo, ou seja, crime impeditivo, e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de condenação por crimes comuns, suscetíveis a indulto.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 12 e art. 1°, I, ambos do Decreto 9.246/2017, até o dia 25 de dezembro de 2017, o recuperando deveria ter cumprido 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias em relação ao crime impeditivo MAIS 01 (um) ano, 01 (um) meses e 10 (dez) dias em relação aos crimes comuns, totalizando 09 (nove) anos e 09 (nove) meses da pena aplicada. [...]

Nesse viés, até a presente data, passados mais de dois anos da data referência, extrai-se do cálculo de pena inserido na sequência 26 que o recuperando cumpriu 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de pena, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação aos crimes comuns NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 19/21)

Pois bem.

O indulto
foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal sob a assertiva de que o agravante não teria preenchido o requisito objetivo, qual seja o cumprimento de 1/3 (um terço) das penas pelos crimes comuns e 2/3 (dois terços) pelos crimes hediondos/equiparados.

Dispõe o art.12, parágrafo único, do
Decreto no 9.246/2017 que:

“
Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei no 7.210, de 1984
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

A literalidade do artigo supracitado [
art. 12, parágrafo único, do
Decreto no 9.246/2017] pressupõe o adimplemento das frações previstas para cada uma das penas restritivas de direitos impostas, consoante entendimento do c. STJ (HC no 506.165/DF - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2019; AgRg no HC no 565.641/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 23.6.2020).

Noutro giro, subsistindo diversas condenações não é permitida a
concessão
do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019).

As condenações do agravante por
furto, estelionato, tráficos de drogas e receptação,
somadas, ultrapassam 8 anos de reclusão [
16 anos, 3 meses e 15 dias], inviabilizando
a concessão do
indulto
, visto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto (TJMT, N.U 1014713-82.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 26.8.2020).

Logo, não procede o pedido de indulto.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1o, II e III, do
Decreto
n.
9.246/2017,
será concedido
indulto
à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo, e
m que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito
impeditivo, uma vez unificadas as
penas
do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto,
não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das
penas
a ele impostas supera o limite de 8
anos
.
”
(STJ, AREsp no 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020 - grifado).

No mesmo sentido, este e. Tribunal julgou:

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019)

Portanto, a decisão do Juízo da Execução Penal deve ser preservada.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020